Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INCAPACIDADE ABSOLUTA DE COPROPRIETÁRIA (1996). SUSPENSÃO DO PRAZO (ART. 198, I, CC) ATÉ A VIGÊNCIA DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (2016). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por LUANA ALLANNA ANDRADE CARDOSO MENDES e LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), ação de usucapião extraordinária referente ao imóvel identificado como “Chácara 12”, fração do “Quinhão 23” no Núcleo Rural de Santa Maria/DF, sob os fundamentos de (i) suspensão da prescrição aquisitiva em razão de incapacidade absoluta de coproprietária (1996–2016) e (ii) impossibilidade jurídica do pedido por pretensa chancela de loteamento irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade civil absoluta de coproprietária, declarada em 07/11/1996, suspende a prescrição aquisitiva até 01/01/2016 (Lei no 13.146/2015), impedindo o implemento do prazo da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se é juridicamente possível valer-se da usucapião para chancelar loteamento irregular e criar imóvel sem matrícula individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade absoluta da coproprietária (sentença de 07/11/1996) suspende a prescrição aquisitiva, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, até a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (01/01/2016), inviabilizando o cômputo do lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do CC dentro do período alegado.
4. A nomeação de curador não afasta a causa legal de suspensão prevista no art. 198, I, do CC, pois a proteção incide em função da condição jurídica do titular do direito, como reconhece a jurisprudência (STJ, AgRg no REsp 1.366.630/MG; STJ, AgRg no AREsp 257.047/SP; TJDFT, 0008499-61.2015.8.07.0006; TJDFT, 0000659-08.2012.8.07.0005).
5. Ausente o implemento do prazo de usucapião extraordinária, falta interesse de agir útil à tutela pretendida, legitimando a extinção do feito sem exame do mérito (art. 485, VI, CPC).
6. Torna-se desnecessário adentrar a tese sobre uso da usucapião para regularizar loteamento irregular ou criar matrícula inexistente, porquanto o óbice temporal é suficiente para manter a extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incapacidade absoluta declarada em 1996 suspende a prescrição aquisitiva (art. 198, I, CC) até 01/01/2016, impedindo a formação do prazo da usucapião extraordinária."; "2. A existência de curador não elide a suspensão prescricional prevista no art. 198, I, do Código Civil."; "3. Não implementado o lapso temporal, configura-se ausência de interesse de agir na ação de usucapião extraordinária, impondo-se a extinção sem resolução do mérito.'; "4. Reconhecido o óbice temporal, fica prejudicado o exame de fundamentos remanescentes.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.238 e 1.244; CC, art. 198, I, e art. 3o (redação anterior à Lei no 13.146/2015); CC, art. 2.028; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.366.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 17.11.2015, DJe 24.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 257.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 04.09.2014, DJe 17.09.2014; TJDFT, Apelação 0008499-61.2015.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 03.04.2019, DJE 07.05.2019; TJDFT, Apelação 0000659-08.2012.8.07.0005, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15.06.2016, DJE 30.06.2016.